Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735722-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO CERQUEIRA PITHON AGRAVADO: BAND - CURSO DE IDIOMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Gustavo Cerqueira Pithon em face da r. decisão (ID 206192649, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Band - Curso de Idiomas LTDA-ME, deferiu a penhora mensal de 20% (vinte por cento) da remuneração do Executado/Agravante. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 63332567). No despacho de ID 63395883, oportunizou-se ao Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda mais recente, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas que movimenta e outros que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foi juntada documentação (IDs 63831835 a 63831840). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Acrescenta-se que a jurisprudência do eg. TJDFT entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários-mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) In casu, o contracheque de agosto do corrente ano (ID 208843662, na origem) evidencia que o Agravante aufere renda bruta de R$ 11.309,53 (onze mil, trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos), o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Acrescente-se que, na hipótese dos autos, os documentos acostados não atendem a determinação judicial e nem atestam a alegada hipossuficiência do Recorrente. Isso porque, da análise dos extratos bancários juntados, verifica-se a existência de movimentação de valores (transferências e pix) para outras contas corrente e poupança de titularidade do próprio Agravante, razão pela qual se depreende que ele possui outras contas além da conta corrente no 203.008.170-6, cujos extratos não foram colacionados, em desatendimento ao comando judicial de ID 63395883. Os boletos não vieram acompanhados de comprovante de pagamento e em nada demonstram a alegada hipossuficiência (IDs 63831836 e 63831840). Portanto, instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente não se desincumbiu a contento do seu ônus. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) À Secretaria, para apor sigilo à declaração de imposto de renda e aos extratos bancários juntados aos IDs 63831835 e 63831837/63831839). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator